Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-20.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000214-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BARBARA HYANNA GOMES MENEZES MENDES - CPF: 033.643.871-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), KAUAN MONTEIRO GUERRA - CPF: 100.536.261-09 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARIA FERNANDA DA PAIXAO CASTRO MOREIRA - CPF: 092.155.361-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA HYANNA GOMES MENEZES MENDES - CPF: 033.643.871-09 (IMPETRANTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado pelo art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como a possibilidade de sua substituição por providências mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria, em tese, agredido fisicamente sua companheira, com uso de um pedaço de pau, em via pública, à plena luz do dia, cabendo ainda mencionar a presença de elementos que apontam não se tratar de episódio isolado na vida do casal e, sim, de relacionamento atravessado por ocorrências de violência doméstica, o que denota a existência de risco concreto de reiteração delitiva; todas circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório do beneficiário do
writ
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica, quando demonstrados a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva, especialmente quando considerado o intuito de se salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000214-20.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: Dra. BARBARA HYANNA GOMES MENEZES MENDES

PACIENTE:

KAUAN MONTEIRO GUERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n.
1012981-15.2024.8.11.0004 (PJe), pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 129, §9º, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
05/12/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado, ao que se seguiu, em sede de audiência de custódia, a homologação do claustro pré-cautelar e sua conversão em prisão preventiva.

Nesse contexto, aduz a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, notadamente pela
carência de fundamentação adequada
, bem como à míngua de
elementos concretos a demonstrar eventual
periculum libertatis
na hipótese, o que se argumenta em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, que possui idade inferior a 21 (vinte e um) anos

e é responsável pelo sustento de seu filho pequeno.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada

a prisão preventiva
do paciente. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID
261788788 e ss
.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Hélio Nishiyama,
deixou de apreciar
o pedido liminar por entender que a hipótese não se enquadrava dentre aquelas sujeitas à apreciação em horário extraordinário, consoante se vê do ID 261797280.

Em sequência, a d. impetrante apresentou
emenda à inicial
, por meio da qual comunicou que, em
10/01/2024
, a d. autoridade judiciária acoimada de coatora
indeferiu
o pedido de revogação da custódia formulado em prol do paciente, ensejo em que
reiterou
os argumentos deduzidos na prefacial do
writ
e requereu a revogação da prisão preventiva objurgada (ID 262073772).

Indeferida
a medida liminar (ID 262144273), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas pelo d. juízo
a quo
por meio do ID 262540288.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 263131254).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
KAUAN MONTEIRO GUERRA
foi preso em flagrante delito em
05/12/2024
, em razão da prática, em tese, da infração penal tipificada pelo
art. 129, §9º, do Código Penal.

Por clareza, consigno que, em
09/01/2025
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13, do Código Penal
, com a incidência da
Lei n. 11.340/06
.

A exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
10/01/2025
, de forma a deflagrar a Ação Penal n.
1013307-72.2024.8.11.0004.

Colhe-se da denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2024, por volta de 12h20min, em via pública correspondente à Rua Vereador Zé Gato, no Município de Araguaiana/MT, o paciente, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física de sua companheira
Maria Fernanda da Paixão Castro Moreira
, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe lesões corporais.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente quatro anos e, desta união, tiveram um filho.

Na data dos fatos, ambos se encontravam na residência do casal, de onde a vítima publicou uma fotografia em sua rede social. Inconformado,
KAUAN
passou a proferir expressões ofensivas e, em seguida, deixou o local. A vítima então se dirigiu ao encontro do paciente, que passava por um campo de futebol, momento em que
KAUAN
se apossou de um pedaço de madeira e a agrediu fisicamente, desferindo golpes contra várias regiões do corpo.

Como resultado, a vítima sofreu escoriações no joelho esquerdo, no dorso à direita, no cotovelo direito e na face à direita, e o paciente apenas cessou sua conduta quando uma vizinha interveio, informando que estava filmando as agressões e que acionaria a Polícia Militar.

Nesse instante, o acusado fugiu do local, mas foi localizado por uma guarnição de policiais militares pouco tempo depois.

Conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
KAUAN
teve o claustro pré-cautelar
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crimes que lhe está sendo imputado [
lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
]
,
é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.369762; dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência; dos registros fotográficos das lesões suportadas pela vítima; das declarações prestadas por
Rozângela Maria da Silva
, tia e vizinha da vítima, que foi quem acionou a Polícia Militar, no dia dos fatos; e do laudo do exame de corpo de delito a que se submeteu a ofendida, que constatou a presença de
equimose e escoriação nas regiões do joelho esquerdo; à direita do dorso; do cotovelo direito; e da face
, causadas por
instrumento contundente
, em achados
compatíveis com a causa alegada
(ID 180299936 – autos n. 1013307-72.2024.8.11.0004).

Destaco, por oportuno, o relato ofertado por
Maria Fernanda
, que se deu no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] que conviveu maritalmente com KAUAN MONTEIRO GUERRA, por cerca de quatro anos, sendo que deste relacionamento tem uma filha com um ano e sete meses; QUE,
o relacionamento do casal sempre foi conturbado com brigas, entre xingamentos e agressões físicas, esclarece que já perdeu as contas de quantas vezes "apanhou", mas registrou somente dois boletins de ocorrência contando com este
; QUE,
já separou de KAUAN por várias vezes por medo, acredita que umas dez vezes
; QUE, no dia de hoje (05/12/2024) estava em sua residência e postou uma foto sua no aplicativo Instagram, o que KAUAN não gostou, pois a foto era da vítima quando estava separada dele, então
ele começou a ameaçá-la, dizendo: "VOCÊ ME PAGA. DESGRAÇA", mandou a declarante "TOMAR NO CÚ", dentre outros xingamentos que não se recorda, ocasião que KAUAN saiu em direção a rua dizendo que isso não iria ficar daquele jeito
, momento em que a vítima tentou conversar com KAUAN e apaziguar a situação, mas KAUAN continuava ameaçando e saiu da casa, tendo seguido pelo "trieiro" do campo de futebol do bairro Jardim Paraíso e
a declarante foi atrás de KAUAN, o qual pegou um pedaço de "ripa/madeira" e começou agredí-la, momento que a declarante disse que chamaria a polícia se ele continuasse com as agressões, mas KAUAN continuou a lhe bater, tendo atingido o rosto, o braço, os dois joelhos e o dedo do pé
; QUE, perguntada, respondeu que
as agressões só cessaram porque uma vizinha conhecida por ROSINHA disse que estava filmando e que iria ligar para a polícia, então KAUAN saiu correndo e evadiu do local
; QUE, perguntada se mais alguma pessoa presenciou o fato, respondeu que se lembra somente da ROSINHA, esclarece que algumas pessoas passaram no local, mas a declarante não conseguiu identificá-las, esclarece ainda que
ROSINHA não chegou a filmar as agressões, ela teria dito que estava filmando somente para KAUAN parar
”
.

(ID 178569356 – Págs. 08-09 – autos n. 1013307-72.2024.8.11.0004). — Destaquei.

Veja-se, ademais, o correspondente excerto do depoimento da testemunha
Rozângela Maria da Silva
:

“[...] QUE, no dia 05/12/2024, estava em sua residência fazendo almoço, sendo que a porta da sala da sua casa avista o campo de futebol, onde tem um "trieiro" que as pessoas usam para cortar caminho, sendo que
quando foi por volta das 10:00 h, ouviu um barulho de pessoas conversando alto no referido trieiro, tendo ido até a porta para ver o que estava acontecendo, tendo visto KAUAN, um outro rapaz e MARIA FERNANDA conversando alto
, então retornou para continuar a fazer a comida, mas os barulhos aumentaram e deu a entender que se tratava de uma briga, então
foi olhar novamente, tendo visto KAUAN dar dois socos no corpo de MARIA FERNANDA, ocasião que ela caiu ao chão e KAUAN deu "umas bicudas/chutes" em MARIA FERNANDA, por fim, pegou um pedaço de pau que estava no chão e deu duas pauladas nela, tendo parado porque o pau quebrou, momento que MARIA FERNANDA gritou dizendo que iria chamar a polícia, então a declarante interviu dizendo que havia filmado as agressões e iria entregar para ela
; QUE, em seguida, KAUAN foi embora; QUE, a depoente afirma que de fato não conseguiu filmar as agressões,
tendo dito que havia filmado somente para que KAUAN parasse com as agressões
”.

(ID 178569373 – autos n. 1013307-72.2024.8.11.0004). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito da tese negativa de autoria sustentada pelo paciente em seu interrogatório perante a d. autoridade policial, oportunidade em que
KAUAN
aduziu que teria sido
Maria Fernanda
a agredi-lo, tendo ele tentando apenas
se defender
(ID 178569358 – autos n. 1013307-72.2024.8.11.0004), considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
, ao menos em um primeiro momento,
no cenário delitivo sob investigação
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que
indeferiu
o pedido de revogação formulado pela i. Defesa:

“[...] É certo que para a revogação da prisão preventiva deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para sua decretação/manutenção, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado com fundamento de assegurar a integridade física e psicológica da ofendida e da garantia da ordem pública, evitando a reiteração delitiva
.

Dada a complexidade da causa, bem como a gravidade do crime em apuração, tenho que além de tal fundamento, a prisão cautelar do implicado deve ainda ser mantida com fito de garantir a integridade da vítima
, fulcro no art. 12-C, §2 da Lei 11.340/06.

Isso pois,
o que se apurou até o momento, é que a conduta em tese perpetrada pelo réu, teria consistido em agredir a vítima com um pedaço de madeira durante uma discussão decorrente de publicação de foto em redes sociais.

Merece registro,
a condição de a vítima ser a companheira e, também, genitora da filha do indiciado, fato esse que não teria sido fator impeditivo da conduta imputada ao réu.

Em que pese há juntada de declaração lavrada pela empregadora do indiciado e alegação de paternidade, tenho que
a Defesa não apresentou argumento ou fundamento que derrogue a necessidade de sua manutenção no cárcere cautelar.

Destaco que
a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto
, já que, posto em liberdade seria ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça.

Dessa forma, entendo que limitando-se a Defesa a arguir a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão, por si sós, não possuem condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, razão pela qual o pedido de revogação deve ser indeferido.

Desta feita,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a prisão do réu
”
.

(Decisão de ID 165657113 – autos n. 1003224-26.2024.8.11.0059). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida, aparentemente, de episódio em que, em razão de desentendimento causado por
ciúmes
decorrentes de uma postagem feita pela vítima em sua rede social,
KAUAN
a ofendeu com
xingamentos
e
palavras de baixo calão
, vindo, posteriormente, quando procurado por ela para que conversassem, a
agredi-la fisicamente
, fazendo uso, para tanto, de um
pedaço de pau
, em
via pública
, no meio da manhã, ou seja, em
plena

luz do dia
, tanto que
Rozângela
, atraída pelo barulho,
pôde visualizar toda a cena
, tendo
Maria Fernanda
também relatado que
outras pessoas
, não identificadas, a
presenciaram
, consoante se vê das declarações de ambas na fase inquisitiva.

A propósito,
merece destaque o relato de
Maria Fernanda
no sentido de que se trataria de relacionamento ao longo do qual seriam
habituais
os
episódios de violência doméstica
, o que se vê, inclusive, da consulta aos autos n. 1010189-59.2022.8.11.0004, por meio dos quais a vítima requereu
medidas protetivas de urgência
ainda no ano de
2022
, com arrimo nas declarações consolidadas no B.O. n. 2022.329137, as quais agora transcrevo,
in verbis
:

“[...] a vítima convive maritalmente com o suspeito aproximadamente um ano e durante esse relacionamento o casal passou por diversos conflitos, e
muitas vezes a vítima foi agredida fisicamente pelo suspeito
, principalmente quando o suspeito consumia bebida alcoólica ele fica mais agressivo; que na data 26/11/2022, em mais uma discussão,
o suspeito acabou agredindo a vítima usando um capacete
, que o suspeito não agrediu mais a vítima porque
os familiares do suspeito interviram para evitar mais agressão
; na data de 28/11/2022, a vítima acabou por descobrir uma traição por parte do suspeito e gerou mais uma discussão, e
mais uma vez o suspeito tentou agredir a vítima
, onde acabou se trancando no quarto juntamente com a vítima e que só abriu a porta do quarto porque a vítima ameaçou de gritar e pedir socorro; que
a vítima está grávida de 05 meses e, mesmo grávida, o suspeito já agrediu a vítima com empurrões e socos
; que
é costume do suspeito mandar a vítima embora de casa, ofender a vítima com palavrões do tipo vagabunda, vai tomar no cu, desgraça
; que a vítima nunca relatou as agressões para sua mãe devido ao suspeito sempre prometer que iria mudar e que ninguém precisava saber dos problemas do casal
”
.

(ID 105102231 – autos n. 1010189-59.2022.8.11.0004). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta da conduta
perpetrada, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
; revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante na prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KAUAN MONTEIRO GUERRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025